Tribunal: TJMT
Processo: 1002974-96.2022.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002974-96.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA MARILEIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 032.592.141-51 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO), MOTO IDEAL LTDA - CNPJ: 14.936.231/0001-16 (RECORRIDO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (RECORRIDO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO N.° 1002974-96.2022.8.11.0015

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO HONDA – ATRASO NA ENTREGA DO BEM APÓS A CONTEMPLAÇÃO - BEM ENTREGUE 07 (SETE) MESES APÓS A CONTEMPLAÇÃO E APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - VÍCIO DO SERVIÇO - CONDUTA ABUSIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR AS REQUEDIDAS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demora na entrega de motocicleta após a contemplação em consórcio, sem justa razão ou justificativa para aguardar aproximadamente 07 meses, causando transtornos vivenciados pela parte autora qual causaram-lhe aborrecimentos, frustração e quebra de confiança que configuraram situação que legitime o pedido reparatório a titulo de dano moral como dispõe o art. 14. do código de defesa do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1002974-96.2022.8.11.0015

Recorrente:
Ana Marileia da Silva Miranda

Recorrida
:
Moto Honda da Amazônia Ltda.

Recorrida
:
Moto Ideal Ltda.

Recorrida:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por Ana Marileia da Silva Miranda
.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência.

Sentença: (Id 156478234):
julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para que as requeridas efetuem a entrega do bem móvel, deixando de condenar a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Ana Marileia da Silva (Id. 156478236): defendeu a reforma da sentença
a quo
para condenar as requeridas ao pagamento de indenização em danos morais.

Contrarrazões de Moto ideal LTDA (Id. 156478239)
: requer o desprovimento, mantendo-se íntegra a r. decisum atacada, por suas próprias razões.

Contrarrazões de Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. (Id. 156478241): requer o desprovimento do provimento ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau incólume, por seus próprios fundamentos.

Recorrida Moto Honda da Amazônia Ltda. não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n. 1002974-96.2022.8.11.0015

Recorrente:
Ana Marileia da Silva Miranda

Recorrida
:
Moto Honda da Amazônia Ltda.

Recorrida
:
Moto Ideal Ltda.

Recorrida:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

No caso dos autos, a parte autora optou pela aquisição do bem móvel
por meio

de consórcio, com o objetivo de adquirir uma motocicleta Honda Biz.

Devida à necessidade, pois precisava da motocicleta para se deslocar para o trabalho, a autora ofertou um lance, restando contemplada em 01/09/2021.

Depois de feito o pagamento do lance, foi informada pela requerida Moto Ideal Ltda., que teria que pagar o valor de R$ 1.100,00, (um mil e cem reais) referente ao frete da motocicleta, o

que prontamente foi pago em 22/09/2021.

Contudo a entrega não foi realizada, mesmo após o prazo estipulado de 22/01/2022 pela requerida Moto Ideal Ltda.

Inconformada com a situação, a autora tentou inúmeras vezes resolver o imbróglio de forma administrativa junto às requeridas, o que pode ser constato no conjunto probatório afeto aos autos.

Somente após a propositura da presente ação é que foi realizada a entrega da motocicleta em 25/04/2022,

de acordo com o documento juntado sob Id. 156478204, ou seja, após
07 meses da contemplação do lance é que recebera recebeu a motocicleta.

Cinge a presente questão na identificação da demora na entrega da motocicleta como fato hábil a causar dano moral.

Os transtornos vivenciados pela parte autora por certo provocaram aborrecimentos, que configuraram situação que legitime o pedido reparatório.

Ao caso em análise, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Sobre os danos morais, entendo que a conduta das requeridas foi abusiva, e muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia, configurando-se como ato ilícito, previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO –PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno as recorridas solidariamente ao
pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023